Tribunal: STF
Processo: HC 156608
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2019-11-12
Data de publicação: 2019-11-12

Ementa:
HABEAS CORPUS – ATO INDIVIDUAL – ADEQUAÇÃO. O habeas corpus é adequado em se tratando de impugnação a ato de colegiado ou individual. 



    PENA – SUBSTITUIÇÃO – ARTIGO 44 DO CÓDIGO PENAL. A menção à substancial quantidade de droga apreendida, no que demonstra a insuficiência da providência à reprovação do delito, constitui fundamentação adequada a inviabilizar a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.



    PENA – REGIME DE CUMPRIMENTO – ARTIGO 2º, § 2º, DA LEI Nº 8.072/1990. Mostra-se conflitante com a Constituição Federal a imposição do regime inicial fechado fundamentada exclusivamente no artigo 2º, § 2º, da Lei nº 8.072/1990 – Precedente do Pleno: habeas corpus nº 111.840, relator ministro Dias Toffoli.



    PENA – CUMPRIMENTO – REGIME. O regime de cumprimento da pena é norteado pelas circunstâncias judiciais – artigo 33, § 3º, do Código Penal.